Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0712777-72.2021.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga Suscitado(s) Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em razão de decisão declinatória de competência exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O suscitado, Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 25273737, p. 1-5), declinou da competência para processar e julgar a ação de execução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada por Anderson Moraes Pereira de Lucena em desfavor de Welquer Pereira Gonçalves, processo 0713387-37.2021.8.07.0001, porque considerou abusiva a cláusula de eleição de foro em Brasília/DF, tendo em vista o exequente residir no Guará/DF, o executado morar em Taguatinga/DF e o bem imóvel objeto da promessa de compra e venda estar situado em Taguatinga/DF. Ressalta a previsão, no art. 781 do CPC, de cinco critérios para definição da competência em processo de execução fundado em título extrajudicial, cuja aplicação prepondera sobre as situações gerais de definição de competência estipuladas nos arts. 42 a 53 do CPC. Menciona que a não observância de algum dos critérios legais de definição da competência para a execução abranda a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, porque a liberdade de escolha do foro não é absoluta e o juiz pode conhecer de ofício do abuso e declinar da competência para o foro de domicílio do réu, na forma do art. 63, § 3o, do CPC. Faz referência a julgados que guardam semelhança com suas afirmações. Acentua a escolha injustificada contrariar também o princípio do juiz natural encartado no art. 5o, LIII, da CF e os critérios de divisão de competência entre os foros nas circunscrições judiciárias e de racionalização da atividade jurisdicional estabelecido pela Lei de Organização Judiciária do DF. Assinala que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/1/2013 e contam atualmente com 24.700 processos em tramitação aproximadamente. Por esse motivo, disse haver declinado da competência para o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga. O suscitante Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 25273730, p. 1-3) afirma ter Anderson Moraes Pereira de Lucena ajuizado ação de execução de título extrajudicial (contrato de locação) em desfavor de Welquer Pereira Gonçalves, processo 0713387-37.2021.8.07.0001. Argumenta serem insuficientes para fundamentar a declinação de ofício da competência relativa os motivos apresentados pelo juízo suscitado. Assevera que, no contrato em execução, há cláusula de eleição do foro de Brasília/DF para dirimir as controvérsias derivadas da relação contratual em conformidade com o art. 63 do CPC. Diz não ser o executado vulnerável, prevalecer a autonomia da vontade na celebração do contrato e não haver abuso na estipulação da cláusula de eleição de foro. Acentua não haver motivo relevante para derrogação da vontade dos contratantes e ser aplicável ao caso a orientação do enunciado sumular 335 do e. STF, segundo a qual É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Menciona jurisprudência favorável à sua alegação. Entende ser competente o juízo suscitado e, por esse motivo, suscita o conflito de competência. Propõe-se a decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Faculto ao exequente interessado oportunidade para manifestação sobre o conflito de competência, tendo em vista a discussão sobre a eficácia da autonomia da vontade na estipulação da cláusula de eleição de foro no contrato que aparelha a execução de título extrajudicial, processo 0713387-37.2021.8.07.0001. Dê-se ciência por publicação na pessoa do advogado constituído nos autos para oferecimento da manifestação, se o quiser no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem as informações e a manifestação do exequente interessado, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.